Tribunal: TJMT
Processo: 1009478-95.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009478-95.2024.8.11.0000
Classe:

AÇÃO RESCISÓRIA (47)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Caução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[AMIR SAUL AMIDEN - CPF: 027.566.561-51 (ADVOGADO), UNIAO TRANSPORTE E TURISMO LTDA - CNPJ: 03.667.130/0001-70 (AUTOR), HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA - CNPJ: 70.524.145/0001-77 (REU), ANTONIO VIEIRA DE MORAES - CPF: 107.687.001-59 (REU), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOAO BOSCO RIBEIRO BARROS JUNIOR - CPF: 898.975.951-04 (ADVOGADO), TERENCE ZVEITER - CPF: 556.041.291-00 (ADVOGADO), LEANDRO VICENTE FARIAS - CPF: 011.217.421-30 (REU), DAYANE RIBEIRO DE OLIVEIRA FARIAS - CPF: 024.850.091-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROCEDENTE, UNÂNIME.

E M E N T A

AÇÃO RESCISÓRIA.

AÇÃO
MONITÓRIA.
IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA.

AUS
ÊNCIA DE BENEFÍCIO ECON
Ô
MICO DESPROPORCIONAL.
ALEGAÇÃO DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INOCORRÊNCIA. ERRO DE FATO CONFIGURADO
PRELIMINARES AFASTADAS
.

ILEGITIMIDADE PASSIVA.

REQUERIMENTO

DE DESISTÊNCIA

DA AÇÃO
.
CONCORDÂNCIA DO RÉU.

DESISTÊNCIA HOMOLOGADA
EM RELAÇÃO A UM DOS RÉUS
.

ATRIBUIÇÃO INDEVIDA DE RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. RESCISÃO PERTINENTE. ACÓRDÃO DESCONSTITUÍDO.
LIDE PROCEDENTE
.

I. CASO EM EXAME

Ação

Rescisória
visando

desconstituir
parcialmente o acórdão proferido em Embargos de Declaração opostos à Apelação Cível, o qual condenou a autora solidariamente ao pagamento de despesas hospitalares decorrentes de atendimento prestado
à
vítima de acidente de trânsito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Analisar a viabilidade de se desistir da lide em relação a um dos réus; a admissibilidade da Ação Rescisória; e se o aresto rescindendo incorreu em erro de fato ao reconhecer o filho da vítima como preposto da empresa autora, atribuindo-lhe, por consequência, responsabilidade solidária pelas despesas hospitalares.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Ação Rescisória é pertinente quando evidenciado manifesto erro de fato, nos termos do art. 966, VIII, do CPC, especialmente se o acórdão rescindendo admite como verdadeiro um acontecimento inexistente, sobre o qual nem sequer houve controvérsia.

O acórdão rescindendo baseou-se, de forma equivocada, na premissa de que o filho da vítima atuava como preposto da autora, embora a documentação constante nos autos comprove que ele agiu em nome próprio e como familiar do paciente, sem manter qualquer vínculo funcional com a referida empresa (autora).

Não há divergência quanto aos fatos apontados como incorretos, sendo incontroverso que a pessoa em questão não é empregada nem preposto da empresa autora, mas, sim, de filho da vítima.

A responsabilização da autora se baseou na chamada Teoria da Aparência, aplicada de forma indevida, uma vez que não há prova alguma de que a empresa tenha autorizado a internação ou se comprometido com as despesas hospitalares.

Está comprovado documentalmente no processo que a internação da vítima ocorreu dias após o acidente, por decisão de seu filho, não havendo nenhum elemento que vincule a empresa autora à contratação do tratamento hospitalar.

A não demonstração da obrigação assumida pela autora configura ausência de título hábil à propositura da Ação Monitória (art. 700 do CPC).

A
desistência
da ação é possível, mesmo após a contestação, quando o réu concorda com o pedido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ação procedente.

Tese de julgamento:

É admissível a propositura de Ação Rescisória para desconstituir acórdão fundado em erro de fato, quando o decisum considera como preposto da empresa pessoa que, na realidade, não possui qualquer vínculo funcional com ela, sendo essa circunstância determinante para a condenação.

A atribuição de responsabilidade solidária em Ação Monitória exige prova inequívoca de obrigação assumida ou autorizada pelo suposto devedor, não bastando presunções ou aplicação indevida da Teoria da Aparência.

É possível desistir da Ação Rescisória em relação a apenas um dos réus, mesmo após a contestação, desde que a parte a ser excluída da lide concorde com o pedido.

R E L A T Ó R I O

Ação Rescisória contra acórdão que acolheu Embargos de Declaração opostos ao aresto proferido na Apelação Cível n. 0029667-42.2011.8.11.0041.

A autora alega que em 17-8-2011 o Hospital (réu) propôs Ação Monitória contra ela, Antônio Vieira de Moraes (réu) e seu filho Leandro J. Silva, visando à constituição de título judicial no valor de R$126.496,91, referente a despesas com o tratamento hospitalar de Antônio, sob o argumento de que o veículo envolvido no acidente pertencia à empresa (autora), que teria conduzido a vítima ao atendimento e acionado o seguro, por isso seria responsável por tais custos, fatos que, segundo afirma, não correspondem à realidade.

Sustenta que não tem obrigação de arcar com esses gastos, pois no dia do acidente (20-12-2010) encaminhou a vítima ao Pronto-Socorro Municipal de Várzea
Grande-MT
, a qual foi transferida para o Hospital (réu) dias depois por seu filho, Leandro, sem a autorização dela (autora).

Registra que o Juízo de origem acolheu os Embargos Monitórios e extinguiu a Ação em relação a ela, deixando, por consequência, de analisar o pedido de denunciação da lide.

Ressalta que referida sentença foi mantida na Apelação Cível n. 0029667-42.2011.8.11.0041, e que, no entanto, os Embargos de Declaração opostos pelo Hospital foram providos com efeitos infringentes, sob o fundamento de que, “após a sustentação ora a r. Relatora teria alterado seu entendimento e retificado oralmente o voto proferido, vindo a prover a Apelação interposta pelo hospital/
r
éu
, reconhecendo a legitimidade da União Transportes, ora requerente, para figurar no polo passivo da Ação Monitória e a condenando à efetivação do pagamento”.

Acrescenta que, antes do julgamento desses Embargos, foi determinada a juntada da nota taquigráfica com a transcrição integral da sessão, e que a relatora destacou que o voto completo seria disponibilizado nos autos via
PJe
.

Em virtude desse acórdão, a autora opôs novos
Aclaratórios
, apontando erro de fato consistente na existência de provas de que a vítima foi levada ao Hospital por seu filho, que também acionou o seguro, e não por preposto da empresa.

Contudo, os Embargos foram rejeitados, sob o fundamento de tentativa de rediscussão da matéria.

A autora interpôs Recurso Especial, cuja admissibilidade foi negada com amparo na Súmula 7 do STJ.

Informa que o aresto rescindendo transitou em julgado em 17-3-2023 e que o Cumprimento de Sentença foi protocolado em 21-11-2023, com apresentação de cálculo no montante de R$470.696,84, posteriormente atualizado para R$510.350,43.

Aduz ser adequada a via rescisória e pugna pela desconstituição parcial do acórdão, “apenas na parte que indevidamente atingiu os direitos da ora requerente”.

Assinala que o decisum foi proferido com base em erro de fato, induzido por sustentação oral, além de violar dispositivo legal.

Anexa documentos que comprovariam que a condução da vítima e a solicitação de atendimento foram realizadas exclusivamente pelo filho (Leandro J. Silva), sem qualquer participação da empresa ou de seus prepostos.

Nesse ponto, anota que o Tribunal equivocadamente considerou Leandro J. Silva como representante da empresa, embora ele próprio tenha declarado que o pagamento seria efetuado por sua seguradora, União Transporte e Turismo Ltda.

Argui que não se aplica no caso concreto a Teoria da Aparência para reconhecer sua responsabilidade, e que a Câmara julgadora interpretou erroneamente os e-mails mencionados, os quais não foram trocados entre ela (autora) e a seguradora.

Requer a concessão de tutela cautelar, ante o preenchimento dos requisitos autorizadores, inclusive com a garantia da Execução pelos bens ofertados (Id 209229152).

O efeito suspensivo foi deferido (Id 211183697).

Em contestação (Id 229146693), o Hospital assevera a inadmissibilidade da Ação Rescisória, pois os supostos erros envolveriam matéria controversa já apreciada no aresto rescindendo.

Diz que o erro de fato, para embasar a Rescisória, não pode incidir sobre ponto controvertido, sendo insuficiente a simples má valoração da prova.

Consigna, ainda, que a autora pretende rescindir mais de um capítulo do acórdão, o que é vedado por lei.

Impugna o valor atribuído à causa e pleiteia o complemento do depósito necessário à propositura da Ação.

Já Leandro Vicente Farias, em sua defesa (Id 249566162), afirma sua ilegitimidade passiva, arguindo que quem participou dos fatos foi Leandro J. Silva, razão pela qual requer sua exclusão da demanda e a condenação da autora ao pagamento das verbas de sucumbência.

Antônio Vieira de Moraes não apresentou contestação (Id 261853273).

Em Impugnação às contestações a autora reitera os argumentos já expostos.

O Ministério Público absteve-se de manifestar, por ausência de interesse a justificar sua intervenção (Id 267935435).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PRELIMINARES

Do v
alor da causa
:

Ação Rescisória ajuizada com o objetivo de desconstituir decisão transitada em julgado proferida na Ação Monitória n. 0029667-42.2011.8.11.0041, sob a arguição de erro de fato no julgamento dos Embargos de Declaração opostos ao acórdão da Apelação Cível, em virtude da sustentação oral apresentada pelo embargante, ora réu (Hospital).

O Hospital
impugna o valor atribuído a causa
, sustenta que o montante está incorreto, pois deveria refletir a quantia executada no Cumprimento de Sentença n. 0029667-42.2011.8.11.0041.

O entendimento consolidado no STJ é de que, como regra, o valor da Ação Rescisória deve corresponder ao da Ação originária, salvo nas hipóteses em que o benefício econômico pretendido seja significativamente diverso.

Para ilustrar:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. AÇÃO RESCISÓRIA. CRITÉRIO DE FIXAÇÃO. BENEFÍCIO ECONÔMICO. ART. 968. INC. II, DO CPC. PRECEDENTES. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ADVOGADO DO AUTOR DA SENTENÇA RESCINDENDA. PRECEDENTES. RECURSOS ESPECIAIS NÃO PROVIDOS. ERRO DE FATO. NÃO CONFIGURAÇÃO. EFETIVA DISCUSSÃO A RESPEITO DA NATUREZA DA VERBA NO PROCESSO ORIGINÁRIO. INCIDÊNCIA DO ARTIGO 966, INCISO V E VIII DO CPC. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM O ENTENDIMENTO FIRMADO NO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Consoante orientação jurisprudencial desta Corte de Justiça, em sede de ação rescisória, o valor da causa, em regra, deve corresponder ao da ação principal, devidamente atualizado monetariamente; exceto se houver comprovação de que o benefício econômico pretendido está em descompasso com o valor atribuído à causa, devendo este último prevalecer. (...)”. (STJ -
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1.745.942/RS (2018/0135707- 5), relator Ministro
Luis
Felipe Salomão, j. 4-6-2019, Quarta Turma,
DJe
11-6-2019)”.

No caso concreto, embora a demanda se encontre na fase de cumprimento de sentença, não se constata a existência de benefício econômico desproporcional que justifique a aplicação da excepcionalidade anteriormente mencionada.

Dessa forma,
rejeito

a preliminar suscitada pel
o
ré
u
, e mantenho a quantia atribuída à lide. Por conseguinte, considero suficiente o depósito efetuado pela autora
.

Do n
ão cabimento da
A
ção
R
escisória
:

No que se refere ao cabimento da Ação Rescisória,
o
r
é
u
assinala que os fatos descritos na petição inicial não são incontroversos, razão pela qual não se enquadrariam nas situações previstas no art. 966 do CPC.

A autora anota que no acórdão rescindendo Leandro J. da Silva foi identificado como seu preposto quando, na realidade, é filho da vítima; ficou registrado que ela (autora) foi quem acionou o seguro para custear a internação, sendo que, na verdade, tal providência foi tomada pelo próprio filho; foi erroneamente consignado que ela (autora) não apresentou contestação na demanda originária e, por conseguinte, não impugnou os fatos nela alegados; e foi-lhe equivocadamente atribuída a responsabilidade pelo transporte da vítima até o Hospital.

Os documentos constantes nos autos revelam que a própria autora, na Ação Monitória, reconhece expressamente que Leandro J. da Silva é filho da vítima, tendo sido ele quem assinou os documentos de admissão no Hospital (Id 6347867, p. 2, processo n. 0029667-42.2011.8.11.0041).

Todavia, o decisum rescindendo fundamentou-se no entendimento de que Leandro J. da Silva atuava como preposto ou funcionário da empresa. Confira-se:

“[...] Ainda que não tenha culpa o motorista não tenha tido culpa no evento do acidente, mas o simples fato de ter através do seu preposto, supõe -se que o seja porque caso contrário não constaria na ficha, a seguradora que teria que fazer prova em contrário”. (Id 113113004 – autos 0029667-42.2011.8.11.0041).

Tal circunstância, por si só, autoriza o ajuizamento desta Ação Rescisória, visto que o julgamento da causa considerou um fato equivocado, cuja inexatidão é incontroversa entre as partes.

Além disso
, não houve violação ao art. 966, § 3o, do CPC, pois tal dispositivo não diz respeito à quantidade de argumentos ou de equívocos fáticos suscitados pela parte autora, mas sim a decisões divisíveis, isto é, compostas por capítulos autônomos e independentes entre si, hipótese em que a Rescisória seria adequada somente no que tange ao trecho específico do aresto. Porém, isso não se aplica à presente demanda.

Nesse sentido:

“AÇÃO RESCISÓRIA - ACÓRDÃO RESCINDENDO - RELAÇÃO SUBJETIVA MÚLTIPLA - LIMITAÇÃO DO PEDIDO – AUSENCIA DE INTERESSE.

Descabe colar à ação rescisória conceito linear de indivisibilidade. Contando o acórdão rescindendo, sob o angulo subjetivo, com capítulos distintos, possível é o ajuizamento limitado, desde que não se tenha o envolvimento, no processo que desaguou na decisão, de litisconsórcio necessário”. (STF-Pleno, AR 1.699-AgRg, Min. Marco Aurélio, j. 23-6-2005).

Posto isso,
também rejeito
está
preliminar
para conhecer
da Ação Rescisória
.

Da i
legitimidade passiva
:

Em contestação, o réu Leandro Vicente Faria alega sua ilegitimidade passiva, por não possuir qualquer vínculo com os fatos narrados na petição inicial, tampouco ter participado da ação rescindenda.

Posteriormente, a autora requereu a desistência da demanda exclusivamente em relação a Leandro Vicente Faria, esclarecendo que a parte correta a ser citada seria Leandro J. Silva, com o que o réu concordou

(Id 280479380).

Isso posto, reconheceu-se automaticamente a ilegitimidade do réu.

MÉRITO

No acórdão rescindendo ficou assim estabelecido:

“A princípio havia negado provimento ao recurso, mas diante da sustentação oral do nobre advogado deixou um ponto interessante de que não se trata de responsabilidade por eventual acidente de trânsito, mas sim a responsabilidade pela contratação do serviço.

Não há de fato prova de que o Senhor Leandro seja de fato funcionário, motorista, cobrador o que seja da empresa União Transporte e Turismo LTDA, só existe a assinatura na ficha, mas o simples fato de ter consignado na ficha de que a Nobre Seguradora do Brasil ficaria responsável pela cobertura e pela teoria de aparência é factível acolher a tese de que a responsabilidade civil pela internação é da União Transporte e Turismo Ltda. Ainda que não tenha culpa o motorista não tenha tido culpa no evento do acidente, mas o simples fato de ter através do seu preposto, supõe -se que o seja porque caso contrário não constaria na ficha, a seguradora que teria que fazer prova em contrário.

Dessa forma estou acolhendo a tese recursal para considerar como parte legítima a apelada União Transporte Turismo LTDA inserindo - a no polo passivo da ação monitória e condená-la de forma solidária com a vítima porque há o regramento de que a vítima que é atendida, o paciente ainda que não assine a ficha também é responsável. Mas como entendo que a responsabilidade é solidária, então Hospital de Medicina Especializada LTDA pode direcionar a cobrança contra qualquer um dos requeridos.

Assim estou inserindo a União Transportes e Turismo LTDA no polo passivo como parte legítima e condenando -a igualmente a responsabilidade pelos valores colocados na petição inicial
e também
de forma solidária aos demais requeridos.

Estou negando provimento ao recurso da vítima, pois ainda que não tenha assinado, existe um regramento que responde igualmente, pois foi beneficiado e há uma cláusula expressa no contrato de assistência médica em discussão que o paciente responde solidariamente com o contratante.

O fato é que sendo solidário, o credor irá direcionar a busca de bens sobre aquele tem têm como pagar.

Dessa forma nego provimento ao recurso do Antônio Vieira de Moraes, sendo beneficiário na justiça gratuita não pode condená-lo invertendo o ônus sucumbencial em favor da ora apelante.” (Id. 113113004 – autos 0029667-42.2011.8.11.0041)

Verifica-se na lide principal que a Ação proposta pelo Hospital está fundamentada no atendimento hospitalar prestado após acidente em 20-12-2010 envolvendo o pedestre Antônio Vieira de Moraes.

Conforme o Boletim de Ocorrência n. 1020280-10.009979-3, o atendimento inicial foi realizado pelo SAMU, que encaminhou a vítima ao Pronto-Socorro Municipal de Várzea Grande (Id 113112731, p. 7-8).

O Contrato de Assistência Médica Hospitalar e a Ficha de Internação e Alta, ambos assinados por Leandro J. da Silva, mostra que a internação no Hospital ora réu foi em 8-1-2011, ou seja, em data bem posterior ao episódio narrado (Id 113112731, p. 4-6).

Observa-se, ainda, que na documentação mencionada há a informação de que os custos seriam assumidos pela seguradora da empresa União Transportes, com ciência de João Laércio. Todavia, não há qualquer assinatura ou manifestação de concordância da autora ou de seu representante legal.

Diversamente do que foi assinalado no decisum rescindendo, Leandro J. da Silva não integra o quadro de funcionários da União Transportes, sendo, na realidade, filho da vítima. Portanto, não detinha poderes para assumir obrigações ou firmar compromissos financeiros em nome da autora.

E mais, a simples comunicação do sinistro à seguradora não comprova vínculo obrigacional entre a autora e o Hospital, evidenciando, no máximo, possível responsabilidade civil perante a vítima — responsabilidade essa que não se confunde com a obrigação de arcar diretamente com os custos do atendimento médico-hospitalar.

Desse modo, os documentos acostados aos autos corroboram a tese da autora, de que o encaminhamento da vítima ao Hospital se deu por iniciativa de seu filho, sem o conhecimento ou anuência dela

Nos termos do art. 700 do CPC, a Ação Monitória é cabível àquele que detém o direito de exigir de outrem o pagamento de quantia certa, a entrega de coisa ou o cumprimento de obrigação, desde que demonstrada a existência da dívida, ainda que desacompanhada de título executivo.

Nesta demanda não há elementos suficientes para imputar à autora a responsabilidade pelo débito hospitalar, especialmente diante da inexistência de assinatura ou qualquer indício de sua vontade em assumir os custos do tratamento prestado a Antônio Vieira de Moraes.

Assim, impõe-se a manutenção da sentença, devidamente confirmada em fase recursal.

Sobre a matéria
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. COBRANÇA DE DÍVIDA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE MADEIRA. PROVA ESCRITA INSUFICIENTE. AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ART. 700 DO CPC. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA REJEITADA NO MÉRITO - RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

[...]

III. Razões de decidir

3. O art. 700 do CPC exige que a Ação Monitória seja instruída com prova escrita, sem eficácia de título executivo, que demonstre a existência da obrigação de forma inequívoca.

4. No caso em análise, os documentos apresentados pelo Espólio – um contrato de compra e venda sem assinatura e relatórios de exploração de madeira – não comprovam a existência da dívida e nem vinculam a exploração da madeira à empresa ré.

5. A prova escrita deve ser suficiente para, em uma análise inicial, convencer o juiz da existência do direito alegado, o que não ocorreu no caso em tela.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1.
A Ação Monitória exige a apresentação de prova escrita que demonstre de forma compreensível a existência de um direito a ser exigido do devedor, nos termos do art. 700 do CPC. 2. Documentos que não comprovam a existência da dívida, nem individualizam as partes envolvidas na relação jurídica, são insuficientes para instruir a Ação Monitória
.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 700; CPC, art. 373, I; CPC, art. 85, § 11. (N.U 0000245-90.2016.8.11.0091, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/11/2024,
publicado
no DJE 14/11/2024)

Pelo exposto,
homologo o pedido de desistência

da ação
referente ao réu Leandro Vicente Faria e, por consequência, condeno a autora ao pagamento de honorários sucumbenciais aos advogados da parte excluída do feito, os quais arbitro em 10% sobre o valor da causa
(art. 85, § 2o, do CPC)
.

J
ulgo procedente
esta Ação Rescisória para desconstituir o acórdão proferido no
process
o n. 0029667-42.2011.8.11.0041 e, por conseguinte, restabelecer o entendimento firmado na Apelação de igual numeração.

Condeno os réus
(
Hospital De Medicina Especializada Ltda. e
Antônio
Vieira De Moraes)
ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa
em favor dos patronos da autora
(art. 85, § 2o, do CPC).

Fica autorizada a expedição, em favor da autora, do Alvará para o levantamento do depósito prévio.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2025